Tribunal: CARF
Processo: 13706.009818/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.009818/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.342 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
LENINHA VALERIO DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
REJEIÇÃO
DE
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72, diante da apreciação da tempestividade em preliminar que não
merece provimento, acarreta em não apreciação dos quesitos meritórios e
caracterização da intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 25 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.009818/2008-58
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.342 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009818/2008-58

Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, Ano-calendário 2005, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 10.978,00.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07), foi glosado o
valor de R$ 39.920,00, pois a fiscalização considerou que houve dedução indevida a
título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal,
conforme descrito abaixo:
2.1. Falta de identificação do beneficiário do serviço prestado: Edila Cristina Barbosa
dos Santos, no valor de R$ 13.920,00, Sandra Valeria Alves Machado, no valor de R$
4.000,00 e Sidney Sbarzi Fernandes, no valor de R$ 14.000,00;
2.2. Recibo sem registro do profissional prestador e sem identificação do beneficiário do
serviço prestado: Liliane Valério Nascimento Vercoza da Silva, no valor de R$
8.000,00;
3. Cientificada do lançamento em 04/11/2008 (fl. 18), ingressou a contribuinte, em
27/11/2008 com sua impugnação (fls. 01/02), e respectiva documentação, alegando, em
síntese, que substituiu os recibos anteriormente apresentadas à fiscalização, e dessa
forma, os documentos juntados aos autos contém todos os requisitos legais para que as
despesas médicas informadas na sua DAA/2006 sejam dedutíveis do IRPF.
4. A competência para julgamento do presente processo foi prorrogada pela Portaria
RFB/SUTRI no 3.077/2011, de 04/07/2011 (DOU 05/07/2011).
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea e que
atenda aos requisitos legais.
Ciente do acórdão da DRJ em 30/04/2013 (e-fls. 37), o(a) contribuinte, em
05/06/2013 (e-fls. 40), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, a
tempestividade do recurso voluntário (ciência da intimação posterior justificada por ausência do
país conforme comprovado nos autos) e que os recibos e documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais, sendo hábeis a comprovar as despesas médicas, identificando o
beneficiário da prestação dos serviços. Apresenta novos documentos (e-fls. 45/49).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos, mas
quanto ao conhecimento, mais atenção deve ser dada à análise da tempestividade do mesmo,
quesito preliminar, a ser procedida no corpo deste voto.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.342 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009818/2008-58

se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte, independentemente de
condições pessoais do mesmo. Tal disposição é também cristalinamente apontada na Súmula
CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nos autos verifica-se que Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 37) indica que a
correspondência foi entregue no domicílio tributário eleito pela recorrente em 30/04/2013, terça-
feira, quando então considera-se cientificada a recorrente da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
01/05/3013, findando em 30/05/2013, prazo fatal de apresentação do recurso.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 05/06/2013 (e-fls. 40),
conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido. As datas
referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo juntado aos autos (e-fl. 51)
e no Despacho de encaminhamento de 16/09/2013 (e-fl. 52).
Apesar da aposição do documento relativo à passagem aérea da contribuinte,
mesmo se tal documento tivesse considerada sua relativização de preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, não se prestaria a justificar a
tempestividade do recurso, por não se constituir de documento hábil a contradizer a devida
ciência do acórdão por AR e pelo apontamento de que Sra. Rosilene Bernardo da Silva, indicada
como procuradora a tempo do Recurso Voluntario (e-fl.42), já o era desde a impugnação (e-fls.
05), podendo representar, desde 21/11/2008, a interessada perante a RFB e notadamente quanto à
Notificação de Lançamento sob apreciação e, portanto, quanto à interposição de Recurso
Voluntário tempestivo.
Dessa forma, verifica-se que da análise da preliminar de tempestividade apontada
pela peça recursal, os argumentos da interessada não podem prosperar e aponta-se para a
intempestividade do recurso, tornando impossibilitado o conhecimento dos quesitos meritórios
apresentados.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.342 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009818/2008-58

Fl. 56
DF CARF MF
Original